Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Limitação de descontos de empréstimo consignado. Margem consignável. Percentual previsto em lei. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que limitou os descontos relativos a contrato consignado da remuneração líquida da autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento ultra petita; analisar se é possível a limitação dos descontos de empréstimo consignado.
III. Razões de decidir
3. Não extrapola os limites objetivos da lide e não se mostra ultra petita a sentença que aprecia e decide estritamente nos limites do pedido formulado pela parte autora.
4. De acordo com a MP no 1.132/22, a margem do empréstimo consignado em folha de pagamento para servidores públicos federais é de quarenta por cento, sendo cinco por cento reservados exclusivamente à amortização de despesas ou saques de cartão de crédito e o restante do percentual – de trinta e cinco por cento – destinado para créditos com desconto em folha.
5. Deve ser confirmada a sentença que reafirma a proteção à margem consignável e limita os descontos consignados conforme estabelecido em lei.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 116, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701583-55.2024.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13/11/2024; TJDFT, APC 0727068-40.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/05/2024.